Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701966-53.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. D. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: D.D.M.R. AGRAVADO(A): AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.D.M.R., representada por sua genitora D.D.M.R., contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrente contra Amil Assistência Médica Internacional S.A. (processo n. 0700429-19.2021.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência concernente ao custeio do tratamento da paciente com as profissionais indicadas no relatório médico, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 22616767), a agravante alega que possui 6 (seis) anos de idade e foi diagnosticada com paralisia cerebral tetraespática, apresentando atraso global do desenvolvimento, espasticidade e atraso de fala. Aduz que realiza acompanhamento neurológico infantil e que as profissionais que a assistiam, dotadas de formação técnica específica, não mais integram a rede credenciada do plano de saúde fornecido pela ré. Assinala que, “apesar da severidade e gravidade do quadro clínico, a agravante vinha obtendo significativos avanços com o tratamento das terapeutas, com as quais criou vínculos, havendo clara empatia e confiança”. Comenta que se mostra extremamente difícil a adaptação da paciente ao tratamento com novos profissionais de saúde, observando-se preocupantes e consideráveis retrocessos, como, como exemplo, o fato de que, se anteriormente a criança ficava em pé, agora possui dificuldade até mesmo em ficar sentada, além de exsurgirem reiteradas crises nervosas. Aponta que os profissionais da rede credenciada do plano de saúde fornecido pela ré não possuem formação especializada e não ostentam vínculo terapêutico com a criança. Sustenta que, “na inexistência de médico conveniado apto à realização do procedimento, não é razoável que a ré se negue a cobrir os custos de profissional diligentemente indicado pelo beneficiário”, à luz das normas consumeristas. Argumenta que a consumidora possui direito de prosseguir com o tratamento prestado pelas mesmas profissionais, ante a natureza intuito personae da relação estabelecida entre as partes e a legítima expectativa incitada na paciente. Explana que o descredenciamento de profissionais somente aplicar-se-ia aos novos contratos ou aos contratos em vigência em que seus titulares não estejam em tratamento com profissionais credenciados. Abaliza que o descredenciamento do profissional durante o tratamento consubstancia verdadeira negativa de cobertura, sujeitando a ré a indenizar ou reembolsar os valores eventualmente pagos pela consumidora, ainda que ofertada substituição por outro profissional. Ressalta que inexiste a irreversibilidade da medida, porquanto caberá ressarcimento à ré em caso de improcedência do pleito deduzido na petição inicial. Requer, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal para que a ré, ora agravada, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), “custeie o atendimento da agravante pelas profissionais indicadas no relatório médico que acompanha a inicial – com quem possui vínculo terapêutico adequado – a fim que possa dar continuidade ao seu tratamento e/ou promova seu recredenciamento em sua rede conveniada”. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, de acordo com o art. 17 da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, permite-se a substituição do prestador de serviço de saúde anteriormente contratado por outro prestador equivalente e mediante prévia comunicação ao consumidor com 30 (trinta) dias de antecedência. Nessa perspectiva, evidenciando-se que a autora confirma que lhe foi oferecido tratamento com outros profissionais disponibilizados na rede credenciada pela ré, não se afigura, em uma análise prévia, conduta abusiva da ora agravada, não exsurgindo, de plano, a ausência de especialização técnica alegada pela ora recorrente. Lado outro, vislumbra-se das mensagens enviadas por atendente da ré em 17/12/20, conforme print screen coligido pela autora, tentativas de acolher a demanda apresentada administrativamente. Com efeito, não se observa, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora